Tribunal: STJ
Processo: 1000469-17.2024.8.26.0025
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915879 - SP(2025/0142567-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: DANILO QUIRINO BOMFIM PEDROSO
ADVOGADA
: MAYARA FRANCIELE LEONEL BARROS - SP487895
EMBARGADO
: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
ADVOGADO
: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - SP238245
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se pode acolher embargos de declaração quando há o exame,
de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 53fe5d77-7ccc-4685-94cc-d91f8374ecb5

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915879 - SP(2025/0142567-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: DANILO QUIRINO BOMFIM PEDROSO
ADVOGADA
: MAYARA FRANCIELE LEONEL BARROS - SP487895
EMBARGADO
: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
ADVOGADO
: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - SP238245
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se pode acolher embargos de declaração quando há o exame,
de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por DANILO
QUIRINOBOMFIM PEDROSO (DANILO), em face do não conhecimento de seu
recurso, assim ementado.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AFRONTA AO §1o,
IV, V E VI DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
MOTIVOS
ART. 489,
PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 284 DO STF. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE
INADIMPLÊNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DANO
MORAL
INDENIZÁVEL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
Documento eletrônico VDA54830917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:41
Código de Controle do Documento: af6bbf9a-ffae-455f-bf8a-bdd5401a3272

1. Não havendo esclarecimento suficiente acerca dos motivos trazidos
à discussão no especial, inviável o conhecimento do especial pelo
óbice da Súmula 284/STF.
2. A reanálise do entendimento de que não ocorrida a inscrição
indevida e, portanto, não caracterizado o dano moral indenizável,
fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da
Súmula no 7 do STJ.
3. Recurso especial não conhecido (e-STJ, fl. 268)
.

Nos presentes embargos de declaração, DANILO alega que omisso o
acórdão ora embargado, o qual teria deixado de se pronunciar sobre a falha na
prestação de serviços consistente em inúmeras cobranças de débito já declarado
( -STJ, fls.
), por meio
inexistente tanto pela r. sentença quanto pelo r. acórdão e
281/282
do envio de mensagens insistentes e abusivas para que o embargante realize o
( -STJ, fl. 282).
pagamento até a data atual e
Impugnação interposta às
-STJ, fls.
e
291/292.
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
No julgamento proferido no acórdão embargado, devidamente esclarecidas
as razões do entendimento aplicado, assim como sanados todos os questionamentos,
sobre os quais necessários o pronunciamento, elencados no especial. Observe-se:

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e
com impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso
especial, interposto com base no
III, alínea a, da CF, em que
art. 105,
DANILO alegou violação dos arts. 489, § 1o, IV, V e VI do CPC; 14 do
Documento eletrônico VDA54830917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:41
Código de Controle do Documento: af6bbf9a-ffae-455f-bf8a-bdd5401a3272

CDC e 186 e 927 do CC ao sustentar que
comprovou, por meio de
(1)
todas as tratativas o dano sofrido (e-STJ, fl. 183), não havendo que se
falar em mero aborrecimento e, tampouco, em ausência do dever de
indenização.

(1) afronta ao
§1o, IV, V e VI do CPC
art. 489,
Inicialmente observe-se que há deficiência de fundamentação do
recurso em relação referido artigo de lei, pois a parte recorrente não
demonstrou de forma clara e específica o desacerto do acórdão em
relação ao citado dispositivo. Incidente, no ponto, a
Nesse sentido:
Súmula no 284/STF.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. 1. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
2. DEVER DE INDENIZAÇÃO.
SÚMULA 284/STF.
FUNDAMENTO
INATACADO.
INCIDÊNCIA
DA
3. MONTANTE INDENIZATÓRIO.
SÚMULA 283/STF.
PRETENSÃO
DE
REDUÇÃO.
DESCABIMENTO.
4. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
SÚMULA 7/STJ.
RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO
DANOSO.
5. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 54/STJ.
IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em
que a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
se faz de forma genérica, sem a demonstração
CPC/2015
exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice
da Súmula 284 do STF.
[...]
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO
AREsp 1.526.287/RS,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe
16/3/2020,
20/3/2020)

(2) dano e indenização
Quanto ao ponto, o Tribunal de origem, concluiu que não
caracterizado dano moral indenizável em razão da ausência de
inscrição do nome em cadastros de inadimplência ou prejuízo ao
score, ao assim se pronunciar:

[...] não tendo a ré comprovado a origem do débito, a
declaração de sua inexistência era mesmo de rigor.
Contudo, não se mostrava devida a indenização por
danos morais pelo fato de a dívida constar na plataforma
“Serasa Limpa Nome”.
Afinal, o nome do autor não chegou a ser negativado, não
houve qualquer anotação desabonadora pública e nada
indicava ter sido afetado seu “score” de crédito no
Documento eletrônico VDA54830917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:41
Código de Controle do Documento: af6bbf9a-ffae-455f-bf8a-bdd5401a3272

mercado, servindo aquela inclusão, como é sabido, como
mera tentativa de negociação de dívida, ainda que
eventualmente inexigível por qualquer razão, cuidando-se
de plataforma à qual somente o suposto devedor tem
acesso.
Logo, não se havia de aqui dizer que havia pública
divulgação do nome do autor ou prejuízo ao seu conceito
no mercado, a tanto não bastando a pessoal convicção do
promovente em sentido diverso.
Assim, o fato objetivo é que embora o autor insista na
alegação de que houve negativação, isso não ocorreu,
nem fora afetado seu “score” no mercado.
A condenação ocorreu, é verdade, em razão da figura
do desvio produtivo do consumidor.
Casos há, de fato, em que a injusta renitência do
fornecedor em dar solução à pendência assume
dimensão que ultrapassa os limites do mero
inadimplemento de obrigação contratual, tornando
excepcionalmente cabível paga daquela sorte.
O que justifica a indenização nesses casos é o
desgaste psicológico do consumidor pelo tempo
despendido na tentativa de resolver a questão, como
enfatizou o Superior Tribunal de Justiça em pioneiro
julgado:

[...]

Aqui, porém, nada em concreto indicava ter o autor
destinado tempo relevante para a solução do
problema reportado nestes autos, para tanto não
bastando mera denúncia levada pela internet ao
(fls.
) e contato com a ré por meio do
Reclame Aqui
21/22
whatsapp (fls.
).
23/26
Não se justificava, pois, a postulada indenização. (e-STJ,
fls.
)
160/162

A conclusão adotada na origem teve por base os fatos e provas
constantes dos autos e sua revisão esbarraria, necessariamente, no
óbice da Súmula no 7 do STJ. Na mesma direção:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
TELEFONIA.
COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. DANO
MORAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. A revisão do entendimento do Tribunal de origem de
que não se configurou dano moral, mas mero
aborrecimento e incômodo ao consumidor que teve que
Documento eletrônico VDA54830917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:41
Código de Controle do Documento: af6bbf9a-ffae-455f-bf8a-bdd5401a3272

entrar em contato com a operadora inúmeras vezes para
impugnar cobrança indevida de serviço de telefonia,
mormente porque não houve a inscrição do nome do
devedor em cadastro de inadimplentes, demanda o
reexame dos aspectos fáticos delineados na lide, o que,
contudo, é vedado na via estreita do recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro Raul
AREsp n. 690.157/RS,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
20/8/2015,
15/9/2015)

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
DE
ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO
CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES
(ANOTAÇÕES NEGATIVAS) ANTERIORES. REEXAME
DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas,
pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla,
fundamentada e sem omissões, obscuridades ou
contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao
I e II, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento" (
.
Súmula 385/STJ)
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.683.375/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
22/3/2021,
de 25/3/2021)

Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Inaplicável ao caso a majoração de honorários.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou
improcedente, poderá acarretar condenação nos termos do art. 1.026,
§ 2o, do CPC.
É o voto. (e-STJ, fls.
)
270/273

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa o que é vedado pela jurisprudência desta Corte. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REITERAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO.
Documento eletrônico VDA54830917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:41
Código de Controle do Documento: af6bbf9a-ffae-455f-bf8a-bdd5401a3272

1. A parte reitera embargos de declaração manifestamente
protelatórios, a ensejar a majoração da multa anteriormente aplicada,
ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
depósito prévio de respectiva quantia, nos termos do
§ 3o,
art. 1.026,
do
salvo eventual concessão da assistência judiciária
CPC/15,
gratuita, hipótese na qual o recolhimento deve ser feito ao final.
2. Embargos de declaração rejeitados, com majoração da multa.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro LUIS
AREsp 1850273/SP,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 1.12.2021)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.

Documento eletrônico VDA54830917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:41
Código de Controle do Documento: af6bbf9a-ffae-455f-bf8a-bdd5401a3272

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.915.879 / SP
Número Registro: 2025/0142567-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004691720248260025
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANILO QUIRINO BOMFIM PEDROSO
ADVOGADA
: MAYARA FRANCIELE LEONEL BARROS - SP487895
AGRAVADO
: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
ADVOGADO : EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - SP238245
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DANILO QUIRINO BOMFIM PEDROSO
ADVOGADA
: MAYARA FRANCIELE LEONEL BARROS - SP487895
EMBARGADO : ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
ADVOGADO
: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - SP238245
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55075672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:50
Código de Controle do Documento: 85d54179-9c14-4a7d-bb13-35cda168cbb2

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:50
Código de Controle do Documento: 85d54179-9c14-4a7d-bb13-35cda168cbb2